Tribunal: STF
Processo: ARE 1431121
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR RISCO FUTURO DE SINTOMAS DE EVENTUAL MOLÉSTIA. APTIDÃO DA CANDIDATA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU A COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. ATENDENTE COMERCIAL. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMSSIONAIS. ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. REDUÇÃO DO ESPAÇO LOMBAR. COMPATIBILIDADE PARA A FUNÇÃO ATESTADA POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM RISCO FUTURO DE SINTOMA. ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Na hipótese dos autos, a parte autora requereu a anulação do ato administrativo que a considerou inapta no exame pré-admissional (redução do espaço lombar) do concurso público para exercer o cargo de Atendente Comercial dos Correios – Carteiro na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, previsto no Edital nº 11 - ECT, de 22/03/2011.



    2. De acordo com os exames e pareceres médicos juntados aos autos, em especial o laudo pericial judicial (fls. 186/188), a parte autora foi considerada apta para a atividade de agente dos correios - carteiro. Na oportunidade, o perito judicial concluiu que (fls. 187): ‘(...) O exame clínico da paciente é inteiramente normal e não podemos supor que um dia a mesma terá algum problema de coluna baseando nos exames apresentados. A chance desta paciente com 24 anos de idade vir a ter um problema de coluna num futuro exercendo a função de atendente comercial é a mesma de qualquer pessoa que sobrecarregue ou não sua coluna em qualquer tipo de atividade laboral. (...) Não vislumbramos sinais de incapacidade para o desempenho do cargo de atendente comercial’. 



    3. É ilegal o ato que impede a posse ou contratação de candidato com base apenas na possibilidade de evolução de eventual doença que possua, devendo ser considerada no exame pré-admissional a sua aptidão atual. (AC 00016665420134013803, Desembargador Federal João Batista Moreira, TRF1 – Quinta Turma, eDJF1 de 29/02/2016; AC 00038387920124014101, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, eDJF1 de 07/04/2017). 



    4. Comprovado por perícia judicial que a candidata possui aptidão para o exercício das atribuições do emprego público para o qual obteve aprovação em concurso público, é ilegítimo o ato que veda a sua contratação por este motivo. 



    5. Honorários advocatícios mantidos nos termos da sentença recorrida. 



    6. Apelação desprovida.” (Doc. 11, p. 16)



     



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, e 37, incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais mencionados, “determinando a contratação empregada após inaptidão consubstanciada na realização dos exames médicos pré admissionais para o cargo de Agente de Correios – Carteiro (Edital nº. 11/2011), por ser portadora de patologia ortopédica – ‘Redução da altura do espaço discai L5-S1, sugerindo alteração congênita’, reputada incompatível com o desempenho das atividades inerentes à função de Atendente Comercial” (Doc. 17, p. 5). Alega, ainda, que o edital do certame “deve ser respeitado em todas as suas regras, não podendo ser desconsiderado, sob pena de invalidação de todo o processo administrativo, especialmente se o recorrido não impugnou previamente qualquer item do edital, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia” (Doc. 17, p. 5). Salienta que “nada há que questionar quanto à lisura e motivação da INAPTIDÃO do recorrido ao cargo, visto que fora avaliada a prova produzida por corpo médico competente, conforme os procedimentos necessários, e em respaldo às exigências legais e normativas que a atividade laboral exige” (Doc. 17, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais” (Doc. 17, p. 7).



    Andressa Ferreira Mendonça, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o acordão ora recorrido assentou, in litteris:



    “De acordo com os exames e pareceres médicos juntados aos autos, em especial o laudo pericial judicial (fls. 186/188), a parte autora foi considerada apta para a atividade de agente dos correios - carteiro.



    Na oportunidade, o perito judicial concluiu que (fls. 187):



    ‘(...) O exame clínico da paciente é inteiramente normal e não podemos supor que um dia a mesma terá algum problema de coluna baseando nos exames apresentados. A chance desta paciente com 24 anos de idade vir a ter um problema de coluna num futuro exercendo a função de atendente comercial é a mesma de qualquer pessoa que sobrecarregue ou não sua coluna em qualquer tipo de atividade laboral. (...) Não vislumbramos sinais de incapacidade para o desempenho do cargo de atendente comercial’. 



    Destarte, tendo o auxiliar do juízo concluído, com base nos exames físico e de imagem do(a) candidato(a), que a parte autora estava apta para as atividades laborais de atendente comercial dos Correios, o ato que vedou a sua contratação para o mencionado emprego público afigura-se ilegítimo, mormente quando verificado que o Atestado de Saúde Ocupacional ora combatido carece de maiores fundamentações.” (Doc. 11, p. 2, destaquei)



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo acerca da aptidão da candidata para o desempenho das funções atinentes ao cargo necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. DOENÇA DE CHRON. REPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 884.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/06/2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. CARTEIRO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.188-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2020)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente